Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SÔNIA MARIA DE ANDRADE SANTOS (agravante/executada) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença que lhe move o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (agravado/exequente), proferida nos seguintes termos: “Em atenção ao exposto na Certidão e ID no 112945301, DEFIRO a expedição de novo edital com vistas a retificar o documento anteriormente expedido. Ademais, com razão o Ministério Público na manifestação de ID no 112863145. Descabe rediscutir questões afetas à fase de conhecimento, quando já se encontra e fase de cumprimento de sentença. Prossiga-se com a reexpedição do edital de leilão.” Alega a agravante, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, ante a não apreciação dos pedidos realizados. Sustenta, no mérito, que com a nova redação dada pela Lei n. 14.230/2021, a Lei de Improbidade Administrativa passou a prever que o jus puniendi prescreve em 8 anos, contados da data do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Defende o reconhecimento da prescrição da prática de improbidade administrativa, conforme previsão contida no art. 23 da Lei n. 8.429/92 (com redação dada pela Lei n. 14.230/2021), extinguindo-se, consequentemente, o presente cumprimento de sentença. Ademais, aduz proteção ao seu imóvel de acordo com a nova redação da LIA, a qual conferiu especial proteção ao bem de família. Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja cancelado o edital do leilão, assim como se abstenha o juízo a quo de designar novo leilão, até o julgamento definitivo do presente recurso, como forma de se evitar danos de difícil reparação a Agravante e, também, de resguardar o resultado útil do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, caso não seja reconhecida sua nulidade. Preparo no ID 32263775. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade da Relatora há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Dito isso, nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a suficiente probabilidade do direito para concessão do efeito suspensivo, notadamente quando identificado que os fatos apontados pela parte agravante demandam um contraditório efetivo a fim de melhor apurar todo o panorama do cumprimento de sentença e o contraponto argumentativo quanto às teses levantadas pela agravante. Com efeito, a hipótese dos autos trata de cumprimento de sentença proveniente de ação de improbidade administrativa já transitada em julgado. Especificamente quanto ao momento procedimental, cuida-se de fase de leilão de imóvel da agravante cuja finalidade, em tese, é dirigida ao ressarcimento ao erário. Como se sabe, a obrigação de ressarcimento ao erário não tem natureza administrativo-sancionatória, tratando-se de obrigação de natureza civil, que decorre da responsabilidade de reparar os danos causados aos entes administrativos, de modo que a prescrição intercorrente não é capaz de alcançar essa espécie de sanção. Ademais, ao menos em sede de cognição sumária, não identifico, de pronto, a alegada ausência de fundamentação por parte do magistrado de primeiro grau. De todo modo, deixo para apreciar o pedido de nulidade quando do julgamento do mérito recursal. Em suma, não vislumbro de plano a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera parte, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório regular para o exame mais detido por ocasião do enfretamento do mérito. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.